Tribunal: STF
Processo: RE 104030
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
- REGIMENTO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
RELEVÂNCIA REJEITADA. PRECLUSAO E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE
OFENSA A CONSTITUIÇÃO. INALTERABILIDADE DO OBSTACULO PREVISTO NO
ART. 325, INC. III, C/C O INC. VII, DO RI/STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.